Tribunal: STJ
Processo: 0015865-24.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931460 - RJ
(2025/0166921-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIEL ALEIXO GUIMARAES
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DOUGLAS ESPINDOLA BORGES
ADVOGADOS
: CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA E LUCHIONE - RJ047698
BRAZ FERNANDO SANT'ANNA - RJ035833
DANIELA LABORAGINE - RJ071703
THALLES FURTADO LEBA - RJ202373
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, os fundamentos de inadmissibilidade referentes às
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e à ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54150300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: bade18cd-c8d2-499a-9b11-33dbecac2f55

Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: bade18cd-c8d2-499a-9b11-33dbecac2f55

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931460 - RJ
(2025/0166921-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIEL ALEIXO GUIMARAES
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DOUGLAS ESPINDOLA BORGES
ADVOGADOS
: CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA E LUCHIONE - RJ047698
BRAZ FERNANDO SANT'ANNA - RJ035833
DANIELA LABORAGINE - RJ071703
THALLES FURTADO LEBA - RJ202373
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, os fundamentos de inadmissibilidade referentes às
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e à ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
DANIEL ALEIXO GUIMARAES
decisão de fls. 414-418, em que não conheci do agravo em recurso especial por ele
interposto, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54150632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:04
Código de Controle do Documento: f3bd1c16-9197-4b43-a824-73e183acabb2

A defesa alega que "a decisão monocrática, ao fundamentar o não
conhecimento do Recurso Especial na incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça, incorreu em flagrante equívoco, pois a controvérsia
travada nos autos é eminentemente de direito e não demanda o revolvimento de
fatos e provas" (fl. 440). Ademais, argumenta que "a decisão de desaforamento,
despida de fundamentação concreta e específica, diverge da orientação firme do
STJ" (fl. 441). Por fim, sustenta que demonstrou a divergência jurisprudencial,
uma vez que "foram colacionados acórdãos paradigmas que, em cotejo analítico
detalhado com o acórdão recorrido, evidenciaram a similitude fática e jurídica"
(fls. 441-442).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a cassação ou a anulação do
acórdão recorrido, sob o argumento de que a Corte estadual deferiu o
desaforamento sem demonstrar de forma concreta o risco à imparcialidade do júri.
Além disso, asseverou ter oposto embargos de declaração contra a decisão
colegiada, a fim de que o Tribunal analisasse seus fundamentos, mas o novo
pronunciamento manteve os mesmos vícios. O Tribunal de origem não admitiu o
recurso em virtude das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da ausência de demonstração da
divergência jurisprudencial.
Às fls. 414-418,
, pelo óbice da Súmula n. 182
não conheci do AREsp
do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente os motivos de
inadmissão do especial. Confira-se (fls. 415-418, grifei):
No caso em exame, a Corte local não admitiu o recurso pelos
seguintes motivos (fls. 276-280, grifei):
O acórdão, no julgamento do Incidente de Desaforamento,
entendeu pelo desaforamento do julgamento dos recorrentes
Documento eletrônico VDA54150632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:04
Código de Controle do Documento: f3bd1c16-9197-4b43-a824-73e183acabb2

e de David Carlos Alves Medeiros para um dos Tribunais do
Júri da Comarca da Capital, em virtude de grande risco de
comprometimento da imparcialidade dos jurados da
Comarca de Cordeiro, considerando que os acusados são
pessoas com grande influência política da Cidade de
Macuco, além de mencionar o pequeno porte da Cidade de
Cordeiro, onde a maioria dos habitantes se conhece, não
sendo difícil os acusados serem pessoas conhecidas do
Conselho de Sentença.
Os recorrentes alegam, em síntese, que não foi demonstrado
elemento concreto a comprovar a quebra de imparcialidade
dos jurados da Comarca de Cordeiro.
, por sua vez,
O colegiado
assentou o entendimento de que
a dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de
Sentença justifica a concessão do desaforamento do
. A leitura do acórdão impugnado revela que o
julgamento
adotado se encontra
posicionamento
em perfeita
harmonia com a orientação pacificada das instâncias
, não ensejando acesso às vias excepcionais, o
superiores
que atrai a aplicação da
:
Súmula 83 do STJ
“Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida”.
Nesse sentido:
[...]
, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
Ademais
a revisão
da conclusão de que o desaforamento é medida
.
necessária demandaria o revolvimento de fatos e provas
Nesse caso, a jurisprudência é pacífica a respeito, impondo-
se observar os verbetes no 279 e 07, das Súmulas do STF e
, respectivamente, que vedam o reexame de fatos
STJ
e/ou
de provas. Nesse sentido:
[...]
, a interposição do recurso especial pela
Além disso
alínea
“c” exige do recorrente a comprovação da alegada
, cabendo colacionar os
divergência jurisprudencial
precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida
certidão ou cópia dos paradigmas, autenticada ou de
repositório oficial, comparando analiticamente os acórdãos
confrontados, nos termos previstos no artigo 1029, §§1o e
2o, do Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento
Interno do STJ.
E mais, à demonstração do dissídio jurisprudencial se
indispensável avaliar se as soluções encontradas pelo
impõe
Documento eletrônico VDA54150632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:04
Código de Controle do Documento: f3bd1c16-9197-4b43-a824-73e183acabb2

acórdão recorrido e pelos paradigmas selecionados teriam
por base idênticas premissas fáticas e jurídicas, existindo
entre elas
. E
similitude de circunstâncias
isso não foi feito
.
pela recorrente Daniel Aleixo Guimarães
À conta de tais fundamentos, DEIXO DE ADMITIR os
recursos especiais.
A parte, contudo, não rebateu os fundamentos da inadmissão
, uma vez que se limitou a afirmar que o recurso é
do especial
tempestivo, que as razões apontam a violação dos artigos
mencionados e que indicou os precedentes em que se fundamenta
a divergência interpretativa. Ademais,
sobre a
nada mencionou
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, assim como não
demonstrou a comprovação do dissídio jurisprudencial.
Para rebater a incidência da
, o agravante
Súmula n. 7 do STJ
deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos.
Para infirmar a aplicação do
, é
enunciado sumular n. 83 do STJ
necessário que a agravante comprove, por meio de julgados, que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal local.
Por fim, para impugnar a ausência de comprovação do dissídio
, a defesa deve demonstrar que, na petição do
jurisprudencial
recurso especial, colacionou a cópia dos acórdãos em que se
fundamentam as divergências e que realizou o cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e o paradigma.
Conforme disposição dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ, quando o recurso interposto estiver fundado em
divergência interpretativa, o recorrente deve colacionar aos autos
cópia dos acórdãos em que se fundamenta a discordância, bem
como realizar o devido cotejo analítico, demonstrando, de forma
clara e objetiva, suposta incompatibilidade de entendimentos e
similitude fática entre as demandas.
Portanto, o agravante não se desincumbiu do ônus de expor,
integral, específica e detalhadamente, os motivos de fato e de
direito por que entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à
espécie, a
, segundo a qual "É inviável o
Súmula n. 182 do STJ
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto, com fundamento no
III, do CPC,
o
art. 932,
c/c
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 253,
não conheço do agravo
em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54150632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:04
Código de Controle do Documento: f3bd1c16-9197-4b43-a824-73e183acabb2

. Na petição de agravo em
Reconheço o acerto da decisão agravada
recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ, tampouco demonstrou a comprovação do dissídio
jurisprudencial. Limitou-se a afirmar que o recurso é tempestivo, que as razões
apontam a violação dos artigos mencionados e que indicou os precedentes em que
se fundamenta a divergência interpretativa.
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Para infirmar a aplicação do enunciado sumular n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove, mediante precedentes, que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem.
Para impugnar a ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial
, a defesa deve demonstrar que, na petição do recurso especial, colacionou a cópia
dos acórdãos em que se fundamentam as divergências e que realizou o cotejo
entre o acórdão recorrido e o paradigma.
analítico
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do AREsp não
. No regimental, cabe à parte, tão
conhecido, em razão da preclusão consumativa
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, Rel. Ministro
, 4a T.,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Documento eletrônico VDA54150632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:04
Código de Controle do Documento: f3bd1c16-9197-4b43-a824-73e183acabb2

DJe
e "a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de Agravo
16/12/2022)
Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação
do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão
182/STJ,
consumativa" (
, Rel. Ministro
AgInt no AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman
, 2a T., DJe
).
Benjamin
23/6/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54150632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:04
Código de Controle do Documento: f3bd1c16-9197-4b43-a824-73e183acabb2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0166921-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.931.460 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038152120158190019 00158652420248190000 158652420248190000
202524700391 38152120158190019
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL ALEIXO GUIMARAES
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
AGRAVANTE
: DOUGLAS ESPINDOLA BORGES
ADVOGADOS
: CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA E LUCHIONE - RJ047698
BRAZ FERNANDO SANT'ANNA - RJ035833
ADVOGADOS
: DANIELA LABORAGINE - RJ071703
THALLES FURTADO LEBA - RJ202373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: D C A M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL ALEIXO GUIMARAES
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DOUGLAS ESPINDOLA BORGES
ADVOGADOS
: CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA E LUCHIONE - RJ047698
BRAZ FERNANDO SANT'ANNA - RJ035833
ADVOGADOS
: DANIELA LABORAGINE - RJ071703
THALLES FURTADO LEBA - RJ202373
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055154<10;584881@
2025/0166921-0 - AREsp 2931460 Petição : 2025/0122921-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:58
Código de Controle do Documento: 471AC7B5-EFAE-4F37-8C59-439A004CB069